Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729876-23.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CLESIVAL MATOS DA SILVA, JULIANE GLEYCE BATISTA MATOS, TAMARA LANER BRITO DE MATOS RECORRIDOS: ALEXANDRE BRUNO TOME, DANIELA BRAGANÇA MACEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ELEMENTOS DE CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CABIMENTO. PROBABILIDADE SÉRIA E REAL DE MINORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA. NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA. 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo analisa todas as questões postas pelas partes, ainda que não tenha individualizado pormenorizadamente cada uma delas. 2. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser apurada mediante a verificação da culpa, nos termos do disposto no artigo 32 da Lei 8.906/94, uma vez que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre os advogados e seus clientes. 3. A teoria da perda de uma chance pressupõe a presença dos requisitos para a responsabilização do agente, o ato deve ser ilícito, haver comprovação de nexo causal e os danos sofridos. 4. A probabilidade séria e real de conseguir, mediante recurso de apelação, a minoração da condenação em sucumbência, que foi fixada acima do limite previsto pelo artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, faz incidir a aplicação da teoria da perda de uma chance. 5. O comportamento negligente dos advogados contratados, que não efetuaram o recolhimento do preparo, dando azo ao não conhecimento do apelo e, posteriormente, deixando transcorrer in albis o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, compromete a relação de confiança entre as partes e gera o inadimplemento contratual absoluto. 6. A desorganização e desatenção dos advogados que, ao perder a oportunidade de recurso e prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, desamparou os clientes e gerou neles a sensação de desespero ao se verem surpreendidos com a penhora abrupta de bens, constitui dano moral indenizável. 7. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do agente e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 8. A miserabilidade jurídica não se confunde com a social e decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do seu sustento. 9. A ausência de impugnação específica ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como a inexistência de provas em sentido contrário, induz ao deferimento do referido benefício. 10. A insatisfação dos clientes com a desídia de seus advogados e o pedido de indenização em juízo contra estes não caracteriza dano moral inverso. 11. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada. 12. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. 13. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, apontando equívoco na distribuição do ônus da prova e ofensa ao efeito devolutivo do recurso de apelação. Os recorridos, em contrarrazões, pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luís André Cruz Corrêa, OAB/DF 26.584 (id 27079554, pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorridos, Luís André Cruz Corrêa, OAB/DF 26.584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012